Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. ETAPAS. PROVA FÍSICA. TESTE. APTIDÃO. CORRIDA. REPROVAÇÃO. CANDIDATO. CRITÉRIOS. APLICAÇÃO. EXECUÇÃO. PROVA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. REGULAÇÃO DO EDITAL. PISTA DE CORRIDA. REGULARIDADE. PROVAS. ELIMINAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. AFERIÇÃO. LEGALIDADE. PRETENSÃO. REEXAME. CONCLUSÕES. BANCA EXAMINADORA. INVASÃO DO MÉRITO. OFENSA À ISONOMIA.

1. O julgador é o principal destinatário da prova. Não há se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que o acervo documental carreado aos autos pelas partes é suficiente para a formação da convicção final quanto às pretensões deduzidas judicialmente pelas partes (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil).

2. O edital do concurso público para acesso ao cargo pretendido pelo apelante/autor, instrumento formal e vinculante de regência do certame para a Administração Pública, prevê o teste de aptidão física como fase obrigatória e etapa eliminatória para o cargo de Policial Penal, estipulando a balizas exatas de sua realização e, dentre as atividades exigidas, a imposição de execução de corrida com a marca mínima de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em 12 (doze) minutos para o caso do apelante/autor.

3. A documentação acostada revela que o candidato não atingiu a marca mínima exigida no tempo possível à realização do teste e não há comprovação nos autos de qualquer irregularidade na condução da prova pelos organizadores nem indício outro de obstáculo criado para sua execução que possa ter contribuído para uma suposta reprovação indevida.

4. A alteração final das conclusões adotadas pela banca examinadora, além de ferir a isonomia na espécie, demandaria adentrar na análise do mérito administrativo, o que é defeso ao Judiciário, sobretudo, quando observado que foram cumpridas de forma regular as providências de organização estipuladas no edital de regência do certamente para o teste de aptidão física.

5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.